Tribunal: TJSP
Processo: 1009851-13.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC. Instrumento expresso quanto ao objeto da contratação. Ausente impugnação da assinatura. Demandante reconhece ter recebido valores em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC. Instrumento expresso quanto ao objeto da contratação. Ausente impugnação da assinatura. Demandante reconhece ter recebido valores em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência do ajuste e a regularidade dos descontos. Vício de consentimento não comprovado. Dano moral não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.